Tribunal: TJSP
Processo: 2271075-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2271075-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EPONINA ROCHA GONÇALVES, é agravado
SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271075-23.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 18838
2
VOTO No 18838
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271075-23.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EPONINA ROCHA
GONÇALVES
AGRAVADO: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
JUÍZA: ANA LUIZA VILLA NOVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESCREDENCIAMENTO
DE
ASSOCIAÇÃO
MANTENEDORA
DE
CEI
-
LIMINAR
NÃO
CONCEDIDA
-
AUSENTES
OS
REQUISITOS
PREVISTOS NO INC. II DO ART. 7o DA LEI No
12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito suspensivo (fls. 1/14) interposto por Associação
Beneficente Eponina Rocha Gonçalves contra a r. decisão interlocutória de
fls. 17/18 que, nos autos do mandado de segurança Impetrado pela
Agravante contra ato do Secretário da Educação do Município de São Paulo,
não concedeu a liminar pleiteada, que objetivava a imediata suspensão do
ato administrativo consistente no descredenciamento da Impetrante como
mantenedora das CEIs Portelinha e Vovó Nina, até o julgamento final do
mandamus. A r. decisão combatida considerou que o
descredenciamento de várias associações conveniadas à Prefeitura de São
Paulo decorreu de indícios de fraude no recolhimento de encargos
previdenciários e desvio de verba pública no âmbito das creches paulistanas.
De sorte a concluir pela presunção de legalidade e legitimidade do ato
administrativo combatido, ante a ausência de relevância dos fundamentos da
impetração.
A Agravante relata que assumiu o controle dos CEIs
Portelinha e Vovó Nina em novembro de 2018, quando tomou conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271075-23.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 18838
3
da auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria Geral do Município de
São Paulo, em que foram constatados débitos previdenciários, relativos aos
meses de setembro a dezembro de 2018. De boa-fé, entrou em contato com
a Prefeitura, realizando um parcelamento do débito em 14/08/2019, o qual
vem sendo fielmente cumprido, antes mesmo de receber notificação relativa à
auditoria supramencionada (18/10/2019). Afirma que respondeu a notificação
informando do parcelamento existente, mas, antes mesmo de dar qualquer
resposta, a Prefeitura de São Paulo descredenciou os CEIs mantidos pela
Agravante. Neste cenário, sustenta que foi descredenciada das CEIs
Portelinha e Vovó Nina, sob sua administração, por débitos previdenciários já
regularizados antes mesmo de ser notificada, de sorte que o ato
administrativo
de
descredenciamento
é
manifestadamente
arbitrário,
desprovido de motivação, ilegal, sequer respeitando o contraditório e a ampla
defesa. No mais, afirma que a manutenção de tal ato causa prejuízo não só a
Agravante, como também aos seus funcionários e às crianças que eram
matriculadas nas creches em testilha. Assim, pede a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja mantido o
credenciamento da Agravante.
Não foi concedida a tutela antecipada recursal.
É O RELATÓRIO.
A Agravante pretende a reforma da r. decisão
interlocutória, que não concedeu a liminar pleiteada, para o fim de afastar o
ato administrativo que a descredenciou das CEIs Portelinha e Vovó Nina.
É certo que a concessão de medida liminar em mandado
de segurança é condicionada à satisfação cumulativa e simultânea dos
requisitos previstos no inc. II do art. 7o da Lei no 12.016/2009, quais sejam, a
existência de fundamento relevante e a possibilidade de que o ato impugnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271075-23.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 18838
4
possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final do
processo.
Ocorre que os documentos que instruem a inicial não são
suficientes para afastar o ato administrativo que goza de presunção de
legalidade e legitimidade, ressaltando-se que, como bem pontuou a magistrada
a quo, o descredenciamento da Agravante se deu no âmbito de investigações
da Polícia Civil em curso, acerca de inconsistências verificadas nas creches
terceirizadas paulistanas.
Veja-se que as apurações em curso envolvem fraude no
recolhimento dos encargos previdenciários e desvios de verba pública,
possivelmente praticadas por associações conveniadas mantenedoras destas
CEIs, como é o caso da Agravante, sendo a medida de descredenciamento
tomada no âmbito do interesse público, inclusive sem prejuízo do serviço
público de educação, uma vez que outra associação assumiu a administração
das CEIs em questão.
Neste sentido o seguinte trecho da r. decisão recorrida:
“a
"Nota
de
Auditoria"
juntada
a
fls.48/137
demonstra que apurações tiveram início e que
houve veiculação de notícia em 12/9/19, com o título
"Máfia das creches terceirizadas é suspeita de
desviar verba e comida de unidades em SP",
decorrente de investigações da Polícia Civil do
Estado de São Paulo.
Denota-se que as apurações estão em curso,
porém, irregularidades e inconsistências foram
verificadas e envolvem fraude no recolhimento dos
encargos previdenciários e desvio de verba pública,
possivelmente praticada por Associações conveniadas, dentre elas a ora impetrante (fls.76/77).
Neste contexto, a medida que a impetrante alega ter
sido praticada pela autoridade impetrada e que
consistiu no seu descredenciamento, é de natureza
cautelar, decorrente dos graves fatos e indícios de
envolvimento de várias Associações conveniadas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271075-23.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 18838
5
que nesta fase de cognição sumária não se mostra
ilegal, ao contrário, decorre do poder de polícia e de
ato discricionário, voltado ao interesse público, o que
como regra não admite controle jurisdicional, salvo
nas hipóteses em que se verifica falta de motivação
ou inadequação entre os fatos descritos e os
fundamentos
apresentados
para
justificar
a
aplicação da medida.”
Ademais, é conveniente aguardar a formação do
contraditório, dando-se oportunidade para autoridade Impetrada se manifestar
e colacionar documentação, para a análise da legalidade ou ilegalidade do
ato.
Com efeito, uma vez não preenchidos os requisitos
previstos no inc. II do art. 7o da Lei no 12.016/2009, era mesmo o caso de
indeferimento da liminar pleiteada, razão pela qual a r. decisão combatida não
comporta reparos.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator